Tribunal: TJSP
Processo: 1020959-98.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
*Ação de indenização por danos morais – aplicação do CDC - autora que alega ter recebido ameaças da gerente do banco, na mesma semana em que descobriu estar com câncer – todavia, nem mesmo um mínimo de prova trouxe aos autos, apesar de oportunizado pelo Juízo singular - efetivamente não observou que prevalece em nosso ordenamento jurídico a premissa básica de que o "onus probandi incumbit ei

Ementa:
*Ação de indenização por danos morais – aplicação do CDC - autora que alega ter recebido ameaças da gerente do banco, na mesma semana em que descobriu estar com câncer – todavia, nem mesmo um mínimo de prova trouxe aos autos, apesar de oportunizado pelo Juízo singular - efetivamente não observou que prevalece em nosso ordenamento jurídico a premissa básica de que o "onus probandi incumbit ei qui agit", em decorrência do texto legal (art. 373, inc. I, do CPC/15) - incabível indenização - demanda improcedente - recurso improvido.*